Tribunal: TJDFT
Processo: 0706262-29.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706262-29.2019.8.07.0020 RECORRENTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) RECORRIDO: DF CENTURY MALL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBRA. ATRASO. INJUSTIFICADO. ITBI. MAJORADO. COMPLEMENTAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA PROMITENTE VENDEDORA. 1. É descabido o pedido de ressarcimento do importe complementar adimplido a título de ITBI pela promitente-vendedora, quando a Lei Distrital no 5.452/2015, que majorou de 2% para 3% a alíquota do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, foi publicada no período em que ficou configurado o atraso injustificado da obra. 2. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 409, 410, 411, 413 e 416, parágrafo único, todos do Código Civil, defendendo a possibilidade da fixação de cláusula penal indenizatória para a hipótese de execução imperfeita da obrigação contratada; c) artigos 422 e 840, ambos do Código Civil, salientando que propostas de transações feitas antes do início do processo não podem ser consideradas pelo órgão julgador e que tentativas de solução amigável não impedem que a parte deduza sua pretensão em juízo. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ILKA SUEMI NOZAWA DE OLIVEIRA, OAB/SP 221.651 (ID 29777371). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à salientada contrariedade aos artigos 409, 410, 411, 413 e 416, parágrafo único, todos do Código Civil, porquanto o Tribunal de origem não se manifestou acerca da possibilidade da fixação de cláusula penal indenizatória para a hipótese de execução imperfeita da obrigação contratada, apesar da oposição dos Embargos de Declaração. “O tema carece, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019, e AgRg no AREsp 1790761/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 28/6/2021). Tampouco merece seguimento o apelo fundado no apontado vilipêndio aos artigos 422 e 840, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “Ademais, durante as negociações, a apelante/autora, via email, assume o pagamento 1⁄2 (metade) do valor do imposto sobre a transmissão de bens imóveis e propõem a realização do pagamento da integralidade do tributo. Contudo, vinculam o desconto necessário quando da concretização do acerto, em virtude do retardo na entrega do imóvel (Id. 13061979). Nesse prisma, destaco que o direito não tolera comportamentos contraditórios, tendo em vista o princípio da boa-fé objetiva e segurança jurídica. A proibição de comportamentos contraditórios, também conhecido como venire contra factum proprium, veda que uma das partes adote comportamento diverso daquele adotado anteriormente, ou seja, a apelante/autora não pode frustrar a legítima expectativa que fora criada em virtude das suas atitudes” (ID 23318976). Dessa forma, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada ILKA SUEMI NOZAWA DE OLIVEIRA, OAB/SP 221.651 (ID 29777371). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A005